Tribunal: TJDFT
Processo: 0738375-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0738375-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAND CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: MARCELINA OLIVEIRA LOBATO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GRAND CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia - DF, nos autos da Ação de Conhecimento, processo no 0728699-13.2022.8.07.0003, movida em seu desfavor pela, ora agravada, MARCELINA OLIVEIRA LOBATO; que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida pela autora, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos materiais e morais. Narra a autora que em trata de uma negociação em que entregou o veículo BMW modelo 428I, versão Gran Coupe, avaliado em R$ 123.000,00, e recebeu o VOLVO V40, modelo T4 DINAMIC, avaliado em R$ 80.000,00, e R$ 42.700,00, pagou R$ 780,00 ao despachante para regularizar a documentação do veículo e R$ 2.196,00 para trocar os quatro pneus, porém foi identificado na vistoria no Detran que o motor do veículo estava adulterado, havia sido trocado e não há nota fiscal para que seja realizada a alteração na base de dados, sendo constatado também débitos de R$ 585,71. Refere que fez contato com a requerida, mas não houve acordo para a devolução do dinheiro ou do bem, que já haveria sido negociado. Pretende a tutela de urgência para que seja feita a devolução do veículo e o bloqueio de R$ 80.000,00 na conta da requerida, ou o bloqueio de transferência do veículo. No mérito, requer a decisão do negócio jurídico e o pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais. Em emenda ID 141245924, a autora esclareceu que deve o feito prosseguir apenas em desfavor da primeira ré. Decido. 1. Remova a secretaria do pólo passivo o segundo requerido, bem como a anotação da gratuidade de justiça; 2. O feito tramitará pelo rito do juízo 100% digital. 3. Analisando detidamente o feito, vê-se que estão presentes os requisitos que ensejam a concessão da medida liminar. De fato, a autora fez juntar elementos probatórios que revelam os prejuízos sofrido, uma vez que há uma incoerência entre os dados do motor do veículo (IDs 139174337 e 139174339). No caso em específico, existem indicativos que os danos foram perpetrados de maneira ilegítima, notadamente porque a autora fica impossibilitada de realizar a transferência da titularidade do bem para si. Ademais, sobreleva notar que a demora na resolução do caso pode acabar inviabilizando o ressarcimento dos danos sofridos, de modo que se revela mais prudente proceder ao bloqueio dos recursos, até que o caso seja melhor esclarecido. Sobre o tema em comento: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. LEILÃO DE AUTOMÓVEL. NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO. BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA DO AGRAVADO. REQUISITOS PREENCIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 1 - Vislumbrando-se a presença dos requisitos que autorizam a medida inicialmente pleiteada e a necessidade de deferimento da tutela cautelar de urgência, diante do efetivo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o deferimento da liminar é medida que se impõe. 2 - Nos termos do artigo 301 do CPC, "a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito", mostrando-se, no caso, necessária a medida para garantia do resultado útil do processo. 3 - Recurso provido. (Acórdão 1329327, 07480877620208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021)" Portanto, deve ser salvaguardada a situação do autor, pelo menos por ora. Em sendo assim, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar o bloqueio, por meio do sistema SISBAJUD, no valor de R$ 80.000,00, nas contas bancárias da empresa ré, bem como para bloquear a possibilidade de transferência do veículo BMW modelo 428I, versão Gran Coupe por meio do sistema do RENAJUD. Designe-se audiência de conciliação, a ser realizada no Cejusc-Cei. Cite-se e intime-se. Raimundo Silvino da Costa Neto Juiz de Direito” No presente agravo de instrumento, a empresa agravante requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja deferido o desbloqueio das contas bancárias dela. Alega que não estão presentes os requisitos ensejadores da concessão da medida liminar pelo Juízo de 1o Grau. Aduz a agravante que não restou demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo que a decisão agravada se baseou em perigo abstrato e hipotético para fundamentar o deferimento da liminar de bloqueio. Apoiada nestas razões, a agravante requer a imediata concessão de decisão liminar no presente agravo. É o relatório do essencial. DECIDO. Recurso tempestivo. Recolhimento do Preparo comprovado (Id. 41.224.262). Em uma análise preliminar, própria desta fase de cognição sumária, vislumbro não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada pela agravante, senão vejamos: O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela recursal vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa da parte agravada. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir dúvidas razoáveis, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação do pedido. De fato, tem-se que a empresa agravante não comprovou que o bloqueio determinado impossibilite a manutenção das suas atividades empresariais, o que deveria ter sido feito de forma cabal. Também não demonstrou que tenha patrimônio livre e desimpedido suficiente para arcar com suas eventuais responsabilidades, de modo a afastar o perigo de inadimplemento ao final do processo, caso porventura venha a ser condenada em definitivo. Ademais, vislumbra-se o risco ao resultado útil do processo principal, a partir dos próprios argumentos lançados pela empresa agravante que noticiam sua suposta fragilidade econômico-financeira para fazer frente aos compromissos financeiros assumidos, diante do bloqueio determinado pelo Juízo de 1o Grau. Assim, por ora, diviso prudente manter-se o bloqueio determinado pela decisão agravada, uma vez que a medida ordenada é plenamente reversível; o valor bloqueado não é excessivo nem restou demonstrado que a imobilização do respectivo numerário causará prejuízo à atividade financeira da empresa agravante; e, os valores deverão permanecer acautelados em Juízo (através de depósito judicial) até o julgamento final do mérito da demanda principal. Desta forma, considerando que os elementos até agora carreados aos autos não são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado pela agravante, e à mingua da apresentação de caução idônea e suficiente, que possa vir a substituir a garantia judicial representada pelo bloqueio de valores realizado na conta da empresa agravante INDEFIRO, por ora, A LIMINAR REQUERIDA. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, Inciso II, do CPC, para querendo apresentar contrarrazões. Oficie-se ao il. Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador